Tribunal: STF
Processo: ARE 1369780
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 109, p. 1): 



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FONTE DE OURO. APURAÇÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA/ATIVA E CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93, NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE CURITIBA DE INFORMÁTICA. INVESTIGAÇÕES QUE TIVERAM INÍCIO EM 2011. PRAZO DE 60 DIAS CONCEDIDO, EM 2018, PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ESTÁ PERTO DE SER FINALIZADO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS QUE NÃO PODEM SE PROLONGAR POR PRAZO INDETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. DECISÃO QUE NÃO ATINGE EVENTUAL INVESTIGAÇÃO EM TRAMITE PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO. ORGÃOS JURISIDICIONAIS DISTINTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.“



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 194).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que não houve transcurso do prazo prescricional, razão pela qual não é possível afirmar que a duração da investigação, no caso concreto, é desarrazoada. Nesse sentido, afirma que “não é papel do Poder Judiciário fixar prazos prescricionais ou limites temporais para as investigações criminais em nosso país, máxime quando derive de uma mera opinião do julgador, como na espécie” (eDOC 207, p. 10).



    O apelo extremo foi inadmitido na origem por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 266).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, destaco que o Plenário desta Corte Suprema, no julgamento do RE 593.727-RG, sob a sistemática de repercussão geral, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 08.09.2015, firmou a seguinte tese: 



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição



    No que se refere à duração razoável do processo e à possibilidade de arquivamento de investigações por meio do Poder Judiciário, impende ressaltar trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, quando da apreciação da Pet 8186, Segunda Turma, DJe 06.04.2021, no sentido de que “o Judiciário não deve, sem justificativa legítima, arquivar investigações. Contudo, há hipóteses (como aquelas indicadas pelas alíneas do art. 231, §4º, do RISTF) em que o arquivamento se impõe, ainda que sem requerimento do acusador, como a ausência de justa causa para seu prosseguimento após decurso de prazo razoável e a realização das devidas diligências. Se fosse vedado ao julgador arquivar investigações abusivas sem pedido do MP, não haveria qualquer modo de resguardar os cidadãos de investigações que poderiam ser até eternizadas por inércia da acusação”.



    Confira-se, a propósito, a síntese do julgado:



    “Penal e Processo Penal. Inquérito. Agravo Regimental. 2. Decisão de arquivamento parcial das investigações. Recurso interposto que busca o arquivamento integral. 3. Alegação de ausência de justa causa e de tramitação por prazo desarrazoado. 4. Possibilidade de trancamento de investigações pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Direito do investigado à razoável duração do processo. 6. Possibilidade de arquivamento mesmo em casos de possível declínio com base no precedente da QO na AP 937. 7. Demonstração do excesso de prazo e da ausência de elementos mínimos que justifiquem a continuidade das investigações. 8. Provimento do recurso, com o arquivamento integral das investigações.” (Pet 8186, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06-04-2021)



    In casu, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem determinou o trancamento: i) do procedimento investigatório nº MPPR-0046.15.063611-9, em trâmite no GAECO; ii) dos autos de Quebra de Sigilo Bancário nº 0009274-64.2019.8.16.0013, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Curitiba; iii) dos autos de Procedimento Investigatório Criminal nº 0006960-82.2018.8.16.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Curitiba; e iv) do Inquérito Civil nº MPPR-0046.11.006604-3, em trâmite no GAECO, nos seguintes termos (eDOC 109, p. 11/12):



    “Na hipótese dos autos, depreende-se que, ainda que o Procedimento Investigatório Criminal tenha sido instaurado, apenas, em 2015, tem-se que a investigação teve início no final de 2011, quando o Ministério Público teve ciência das possíveis irregularidades perpetradas dentro do Instituto Curitiba de Informática e instaurou o Inquérito Civil nº MPPR-0046.11.006604-3.



    E, apesar das medidas de interceptação telefônica e de busca e apreensão deferidas ao longo desse período, até a suspensão das investigações, em outubro de 2019, em razão da liminar concedida nos autos da Reclamação nº 0026031-75.2019.8.16.0000, o Ministério Público não indicou que estava próximo de encerrar as investigações e denunciar os investigados, ainda mais quando, aproximadamente um ano antes (11.12.2018), o juiz a quo já havia concedido o prazo derradeiro de 60 dias “para a conclusão das apurações”. 



    Desse modo, considerando que as investigações devem ser respeitar um período razoável de duração, as quais, no caso, tiveram início, em 2011, configurado está o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a sua conclusão, motivo pelo impõe-se o trancamento do 1) Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0046.15.063611-9, em trâmite no GAECO; 2) dos autos de Quebra de Sigilo Bancário nº 0009274-64.2019.8.16.0013, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Curitiba; 3) dos autos de Procedimento Investigatório Criminal nº 0006960-82.2018.8.16.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Curitiba; e 4) do Inquérito Civil nº MPPR-0046.11.006604-3, em trâmite no GAECO.” (grifei).



    Como se vê, a Corte local concluiu pelo trancamento em razão do excesso de prazo da investigação, haja vista que, mesmo após o cumprimento de todas as diligências, “o Ministério Público não indicou que estava próximo de encerrar as investigações e denunciar os investigados, ainda mais quando, aproximadamente um ano antes (11.12.2018), o juiz a quo já havia concedido o prazo derradeiro de 60 dias ‘para a conclusão das apurações’”.



    Esse entendimento, portanto, encontra respaldo na jurisprudência da Segunda Turma desta Corte. Nessa linha:



    “Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. O Poder Judiciário tem o poder e o dever de controlar a investigação preliminar, limitando eventuais abusos na persecução penal e resguardando direitos e garantias fundamentais. 5. Na forma do art. 231, § 4º, e, do Regimento Interno do STF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. 6. Violação ao sistema acusatório inexistente. 7. A pendência de investigação, por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita contundente, ofende o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 8. A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Esta norma deve ser projetada também para a fase de investigação. 9. Arquivamento compatível com a posição firmada na AP 937 QO. 10. Antes de determinar a declinação da competência, deve-se analisar os autos para verificar a legitimidade da continuidade das investigações, concretizando a função do julgador como garante dos direitos fundamentais na etapa preliminar da persecução penal. 11. Agravo regimental não provido.” (Inq 4393 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.08.2020)



    Ademais, mesmo que assim não fosse, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente